Tribunal: TJBA
Processo: 0507662-18.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÕES SIMULTÂNEAS n. 0507662-18.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTES E APELADOS: TÔNIA IONA GOMES LEITE e outros (2) Advogado(s): ISABELA LOPES DA SILVA, ESTACIO MILTON NOGUEIRA REIS JUNIOR, ARCHIMEDES CUSTODIO ALMADA DE MELLO JUNIOR, CANDICE DE ALMEIDA ROCHA LEDO, FABIO PINHEIRO FRANCO CROCCO, HUMBERTO VIEIRA BARBOSA NETTO, KATHIA NORBERTO MATTOS, MARCELO BAETA IPPOLITO, MARCIO BELLUOMINI, ROMOLO DIAS COSTA NETO, THAIS ANDRADE DAS NEVES, VANIA APARECIDA SILVA ACORDÃO APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE DANOS PATRIMONIAIS E EXTRAPATRIMONIAIS. HOSPITAL E FABRICANTE DE PRÓTESE. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVAS PERICIAIS SUFICIENTES. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. COMPROVAÇÃO. PERÍCIA. CONSTATAÇÃO. ESCOLHA INADEQUADA DE PRÓTESE PARA OSSO DIVERSO DAQUELE A SER TRATADO. PLACA TIBIAL ESQUERDA UTILIZADA EM FÊMUR DIREITO. VÍCIO DE FABRICAÇÃO DE PRÓTESE ORTOPÉDICA. PERÍCIA TÉCNICA DE BIOQUÍMICA-METALÚRGICA. OCORRÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DEFEITO DO PRODUTO. DANOS MORAIS. COMPROVAÇÃO. DANOS ESTÉTICOS. CICATRIZ DE 24 CM. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA. NECESSIDADE DE ESPECIFICAÇÃO. SENTEÇA. REFORMA PARCIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO. APELAÇÕES DOS RÉUS. DESPROVIMENTO. APELAÇÃO DA AUTORA. PROVIMENTO PARCIAL. Vistos, relatados e discutidos estes autos das apelações simultâneas n. 0507662-18.2015.8.05.0001, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores, componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em rejeitar a preliminar, NEGAR PROVIMENTO aos recursos dos réus e DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação da autora, pelas razões abaixo alinhadas. Data registrada no sistema.